Tribunal: TJDFT
Processo: 0713009-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0713009-50.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DO CARMO FONSECA, GERALDO JERONIMO FERREIRA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da r. decisão exarada pela MMa Juíza da 6a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da Ação de Conhecimento n. 0021299-22.2014.8.07.0018, ajuizada por MARIA DO CARMO FONSECA e GERALDO JERONIMO FERREIRA contra o agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 121459981 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a revogação do benefício da gratuidade de justiça concedida aos requerentes, sob o fundamento de que o requerido não se desincumbiu do ônus que lhe é atribuído pelo art. 98, §3, do Código de Processo Civil, determinando o retorno dos autos ao arquivo. O agravante sustenta que a primeira agravada adquiriu dois imóveis, após o ajuizamento da ação: i) Lote 19, conjunto 04, Qr – 412, Samambaia-DF, no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil); e, ii) Lote 18, conjunto 06, QR 122, Samambaia-DF, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), configurando uma situação econômica que não condiz com a necessidade do benefício da gratuidade. Aduz ainda que a compra dos imóveis demonstra, durante o interregno de tempo do ajuizamento da ação até a presente data, que houve significativa progressão patrimonial dos agravados, podendo arcar com o valor das despesas processuais, inclusive, dos honorários devidos ao agravante. Destaca que a concessão indiscriminada da gratuidade de justiça a quem dela não necessita pelo Poder Judiciário onera indevidamente a máquina pública e a sociedade, principalmente a população carente, além de violar o princípio constitucional da isonomia, ao conceder igual tratamento a situações desiguais. O agravante, ao final, postula o provimento do agravo para cassar a r. decisão agravada, com a revogação da gratuidade de justiça anteriormente concedida à parte agravada pela ausência de hipossuficiência, de modo a permitir a execução do valor referente aos honorários de sucumbência devidos. Verifico que o agravante não requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Determino a intimação dos agravados para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal, nos termos do artigo 1.019, inciso II do Código de Processo Civil. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 3 de maio de 2022 às 16:46:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora